Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011929-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (AGRAVANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (AGRAVADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (AGRAVADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no1011929-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: IZA APARECIDA SALIÉS

AGRAVADAS
:
BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS e OUTRA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÊS (03) DECISÕES RECORRIDAS - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL –

ART. 139 DO CPC/15 E 5o DA CF - DÉBITOS DE IPTU E CONDOMINIO SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO - QUITAÇÃO - CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – ARTIGO 192 do CTN E 663 DO CPC/15 – QUINHÃO DE CADA HERDEIRO – ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.O princípio da cooperação ou colaboração exige a participação ativa e conjunta de todos os sujeitos processuais, visando a celeridade
, independentemente de suas situações antagônicas, uma vez que estão todos, inclusive o magistrado, inseridos na mesma relação processual com fito de alcançar o provimento final o mais rápido possível (artigo 6o do CPC/15).

2. C
abe ao magistrado zelar pelo princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como se utilizar os meios necessários para acelerar o processo. Inteligência do artigo 139, incisos II e III, do CPC/15 e do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

3.
Segundo o que dispõe o artigo 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio é condição
sine quo non
para que o magistrado proceda à homologação da partilha, podendo ainda ser homologado independente de pagamento, contudo, desde que sejam reservados bens suficientes para o pagamento da dívida (artigo 663 do CPC/15).

4. O
valor do quinhão de cada herdeiro somente terá efeito por ocasião do julgamento da partilha, após apresentação das últimas declarações, o que ainda não ocorreu no presente caso.

5. Havendo a necessidade de conhecimentos especializados para avaliação de imóveis, pode o magistrado se valer de avaliador com conhecimento técnico específico na área, em detrimento ao Oficial de Justiça (art. 870, parágrafo único, do CPC/15).

6. Para que seja concedida a gratuidade da justiça no decorrer do processo, deve a parte interessada provar a alteração da situação econômica, que se tornou hipossuficiente, o que não foi comprovado nos autos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória que não coloca fim ao processo.

8. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IZA APARECIDA SALIÉS
em face de três decisões
interlocutórias
, quais sejam, de
ID no
144434419
,
ID no
147823189
e
ID no
148832141
,
proferida nos autos de
Inventário no 0010677-23.1999.8.11.0041
, de bens deixados pela
de cujus
DELZA PEREIRA SALIÉS,
tendo como herdeiras a ora agravante e suas irmãs

BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS e NELI SALIES
, sendo
que
uma das decisões
(
ID no
144434419
)
determin
ou
a venda dos imóveis pertencentes ao espólio
, referente ao
“
lote de terreno urbano, com área de 4.137, 40 m2, registrado sob a matrícula no 17.195
”
, através de leilão eletrônico judicial.
Ainda, nesta decisão recorrida foi determinad
a
:

“1) aretificação dos registros da ação no 0019646-94.2017.8.11.0041, restabelecendo os registros originais da ação de conhecimento;

2)a revogação da averbação realizada no imóvel matrícula no 43.759 (id. Num. 54754702 – Págs. 01/03) perante o Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT;

3) a revogação da penhora realizada na conta bancária das Requeridas, através doSISBAJUD(Num. 61860299 – Págs. 01/02);

4)a baixa de eventuais protestos/negativação do nome das Requeridas junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos; 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Título de Cuiabá-MT e/ou outros, bem como perante o SERASA/SPC,
tão somente no que se refere à presente ação (Processo no 0019646-94.2017.8.11.0041).”

Já na
decisão recorrida de
ID no
147823189
, em complemento
à
primeira decisão, foi determinad
a
também a venda judicial
do

imóvelregistrado sob a matrícula noR1-68.818, denominado“
Apartamento, no 43, localizado no Edifício IBIRATY; matrícula R1-68.818 RGI 2o Ofício, Travessa Professor Leonor Borralho, Centro, Cuiabá – MT
”
.

Por sua vez, na decisão recorrida
d
e
ID no
148832141
, foi deferida a inclusão d
oCondomínio Edifício IBIRATY como terceiro interessado
na ação em defesa de seu crédito condominial, bem como foi indeferid
a
a condenação e litigância de má-fé e da indenização de perdas e danos previstos no artigo 81 do CPC/15.

Em face das decisões acima, a parte
recorrente
interpôs o presente recurso, tendo inicialmente apresentado
um
longo histórico
dos acontecimentos

ocorrido
s
nos últimos 2
4
anos
entre
ela e suas duas irmãs, posteriormente
,
questionou a
venda dos imóveis
por leilão
,
que, a seu ver,
está em desacordo com a legislação pátria, e ainda,
poderá
ocasionar prejuízos irreversíveis
à recorr
ente
, já que é credora do espólio em valor superior ao patrimônio deixado pela inventariada
.

Informa que inúmeros processos foram ajuizadas pelas partes, destacando que é herdeira legítima decorrente de adoção e testamento de DELZA PEREIRA SALIÉS e, ainda que não fosse, é credora das demais herdeiras em face da nulidade da partilha de seu pai GONÇALO SALIÉS, cujo cálculo atualizado da dívida até 07/07/21 importa em R$3.854.488,96 (três milhões oitocentos e cinquenta e quarto mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) e mais os honorários advocatícios no valor de R$ 18.134,18 (dezoito mil cento e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

Declara ainda que as partes entabularam um acordo para suspensão processual de todos os processos em andamento pelo prazo de 06 (seis) meses, na qual consignou que todas as partes deveriam providenciar a venda do terreno e, caso o terreno fosse vendido neste lapso temporal (de seis meses), as herdeiras BENEDICTA NEA SALIES e NELI SALIES receberiam apenas R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada uma a título de cota-parte do ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS.

Decorrido o prazo assinalado e sem qualquer auxílio das agravadas para vender o terreno, a agravante, apesar de todo o esforço, conseguiu a proposta máxima de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) e em forma de incorporação, contudo, a proposta foi recusada em razão d
o
valor,
já que a agravante
obteve avaliações bem superiores às apresentadas no processo,
sendo assim, o processo teve seu regular prosseguimento.

Quanto ao
Edifício
Ibiracy
, questionam os débitos condominiais e o deferimento do pedido de habilitação como terceiro interessado.

Pondera ainda que diante de todo o contexto processual que envolve as partes e do
modus operandi
processual da recorrida e seu patrono, era imperativa a aplicação do artigo 81 pelo juízo “
a quo
”, bem como sua condenação às perdas e danos pelos prejuízos causados à recorrente.

Reafirma também que o indeferimento da litigância de má-fé e apuração de fraude processual contraria os argumentos lançados na sentença
, sendo imperativa
sua reforma, sob pena da recorrida continuar a ter azo, respaldada pelo Poder Judiciário, aos seus devaneios processuais.

No mais,
ora defende a finalização do inventário com a homologação da partilha, ora a suspensão do inventário,
haja vista que a agravante possui crédito a ser compensado no ESPÓLIO DE DELZA SALIÉS, porém, nesse processo há recurso de apelação da agravada NÉLI
SALIÉS pendente de julgamento, bem como questiona possível redução, de ofício, o crédito da agravante de R$ 3.854.488,96 (três milhões oitocentos e cinquenta e quarto mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) para R$ 1.023.055,24 (um milhão vinte e três mil e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativo a seu quinhão como herdeira do ESPÓLIO DE GONÇALO SALIÉS.

Concluindo, aponta a agravante que resta evidenciada a violação de seu direito líquido e certo, bem como de princípios constitucionais e normas infraconstitucionais pelo juízo singular, mediante as seguintes condutas:

“1 – Proferiu decisão de id. 144434419 sem considerar as informações prestadas nas petições de ids. 144222056 e 144492533, especialmente no que se refere a situação do Condomínio
Ibiraty
;

2 – Determinou a venda dos imóveis mediante leilão judicial, mesmo comprovado nos autos que o crédito da agravante supera o patrimônio do espólio, cujo encerramento do inventário deve se dar por meio da adjudicação em seu favor;

3 – Afirmou que imóveis estão abandonados e com dívidas impagáveis sem determinar a prestação de contas pela agravante;

4 - Proferiu decisão surpresa no cumprimento de sentença 0019646-94.2017.8.11.0041 de modo a subsidiar, ilegalmente, o leilão dos imóveis no inventário;

5 – Adotou como parâmetro avaliação mercadológica produzida unilateralmente por advogada que não representa a parte no processo; e

6 – Nomeou peritos particulares sendo que a agravante é beneficiária da justiça gratuita”.

Por fim, pugna
liminar recursal e, no mérito
acolhendo a litigância de má-fé e assédio processual das partes agravadas e de seus patronos,
bem como
manutenção da gratuidade da justiça já concedida
;
seja
determinada
nova avaliação judicial, no prazo de 30 dias por Oficial de Justiça; seja concedido prazo para apresentação das últimas declarações, ultimação da partilha e finalização do inventário, observando-se o artigo 646 do CPC; seja excluído no sistema PJE o CONDOMÍNIO IBIRATY, ante a sua ilegitimidade como terceiro interessado, além de sua condenação em litigância de má-fé; seja aplicada da regra contida no artigo 129 do CC às agravadas – segunda hipótese – eis que insistiram em implementar maliciosamente acordo não homologado para obter vantagem indevida;
e

seja a
s agravadas
condenadas

n
os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o e 2o e incisos I, III e IV do CPC
/15
.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 214632154
.

As
contrarrazões
de
BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS

vieram no
ID no 218239653
e de
NÉLI SALIÉS
no
ID no 218383178
, oportunidade em que ambas rebateram a peça recursal, pugnando pelo seu desprovimento.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 218239656
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 224563160
, opinando pela falta de interesse do Ministério Público Estadual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota
,
trata-se de agravo de instrumento
contra três decisões recorridas
, situadas nos

ID no
144434419
,
ID no
147823189
e
ID no
148832141
, todas dos autos principais.

Na
primeira

decisão
recorrida
de ID no 144434419
, inform
ou
o
juiz singular
que foi
realizada audiência de conciliação na qual as herdeiras entabularam, dentre outras medidas,
a
suspensão de todos os processos a fim de que fosse realizada a venda do lote de terreno urbano registrado sob a
matrícula no 17.195
, o qual compõe o acervo hereditário, bem como a forma de partilha dos bens.

A
aludida venda não foi concretizada, devido
a
o desacordo entre as partes no tocante
à
avaliação do imóvel, voltando a situação à estaca zero, tendo o juiz singular alegado falta de cooperação das partes para resolução efetiva do processo,
que
o único consenso que possuem é o de discordar de absolutamente todos os argumentos, oriundo da animosidade e ressentimento que permeia a relação, e que mais parecem ter propósito provocativo do que a busca da resolução do litígio.

Neste contexto, informou
ainda
o juiz singular
que desde o ano de 2012 o Espólio não efetua o pagamento das despesas condominiais relativas ao apartamento que, em tese, chegam
a

R
$254.312,48
(duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos)
,
e ainda possui débitos tributários relativos ao IPTU dos imóveis que compõem o acervo hereditário
. Que e
m relação ao IPTU
constatou
a existência ações de execuções fiscais em que o Município de Cuiabá ao longo dos anos vem tentando receber pelos débitos tributários dos imóveis, sem êxito
, cuja o montante pode ultrapassar
a
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais).

Informou
também
que
ao imóvel de
matrícula no 17.195
, com extensa área e
em
uma localização urbana central, está
praticamente abandonado, desocupado, e há anos sem o emprego de qualquer função social, violando o princípio constitucional da função social da propriedade (
art. 5o, XXIII
; art. 182, § CF).

D
iante de todas
estas
circunstâncias, entendeu o juiz singular que
o
mais viável
seria
a venda judicial do imóvel de
matrícula no 17.195
, com a finalidade de respeito à função social da propriedade, à primazia do mérito, celeridade processual, e, principalmente, em busca da resolução efetiva da lide e entrega do provimento jurisdicional.

Assim, foi determinada
pela decisão recorrida
a VENDA JUDICIAL do imóvel lote de terreno urbano, com área de 4.137, 40 m2, registrado sob a matrícula no 17.195, através de leilão eletrônico judicial.

Por sua vez,

na
segunda

decisão
recorrida
de ID
no
147823189
, houve uma complementação da
primeira

decisão
recorrida
de ID no 144434419
,

pois, além
da venda judicial do bem registrado sob a matrícula no 17.195, foi determinada a venda judicial do imóvel denominado “
Apartamento, no 43, localizado no Edifício IBIRATY; matrícula R1-68.818 RGI 2o Ofício, Travessa Professor Leonor Borralho, Centro, Cuiabá – MT
”.

Já no tocante
à
terceira

decisão recorrida de ID no 148832141
,
trata-se de decisão proferida em embargos de declaração visando sanar omissão da
primeira

decisão recorrida de ID no 144434419
,
oportunidade em que fo
ram
sanado
s
os vícios para indeferir a
aplicação de qualquer multa por litigância de má-fé, no entanto,
a
s partes
foram advertidas
de que havendo futuras manifestações/requerimentos com claro propósito de opor resistência infundada e injustificada ao andamento do processo; condutas temerárias; interposição de recursos protelatórios, ou quaisquer outras práticas elencadas pelo art. 80. 80 do CPC/15, ou mesmo o descumprimento dos seus deveres processuais, nos termos do art. 77, incisos I a VIII, do CPC/15, inclusive emprego de ofensas a qualquer pessoa que
participe do processo (art. 78, CPC/15),
o
Juízo não hesitará em impor multa a qualquer das partes que indevidamente agir.

Ainda, foram acolhidos os embargos de declaração para que
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBIRATY
seja incluído nos registros da ação como terceiro interessado, a fim de acompanhar os atos a serem praticados no inventário
, objetivando recebimento

dos
débito
s
condominia
is
em aberto.

Pois bem.

A
nalisando detidamente o presente recurso e o feito principal na origem,
verifica-se
que se trata de
ação de inventário
tumultuada
,
onde a intransigência, a animosidade e o ódio venceram o bom senso e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Isto porque, uma simples ação de inventário envolvendo
três irmãs maiores
(
BENEDITA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS, NELI SALIÉS
e
IZA APARECIDA SALIÉS
) e
dois (02) imóveis
(
Apto.

Edifício
Ibiraty
e um
terreno com área de 4.137,40 m2
),
de procedimento célere
, ante da ausência de menores, transformou-se em um verdadeiro "campo de batalha", onde uns querem mais que os outros, tendo como resultado desavença familiar, irmã que não fala mais com a outra
, inclusive em uma das decisões recorridas, o juiz singular denominou que as partes travam um a
verdadeira
“
guerra fraticida
”
e que
o
conflito consiste emum
“
verdadeiro calvário
”

(
ID no
144434419
).

No caso, a presente
A
ção de
Inventário
foi distribuída no longínquo
ano de 1999
(
27/07/1999
) -
ID no 23861406 Pág.2 feito principal
-, portanto, são mais 24 (vinte quatro anos) de conflitos, inclusive nestes anos de
tramitação processual, foram ajuizadas dezenas de ações e de recursos, promovidas ações penais, realizadas representações administrativas perante a OAB, CNJ, Corregedoria, além de intermináveis petições
.

Feitas tais considerações, passo a analisar o presente recurso contra
as
três decisões proferida
s
nos
ID no
144434419
,
ID no
147823189
e
ID no
148832141
.

Não é de se olvidar
que

o processo deve ter uma duração razoável,
para tanto,

todos devem colaborar para evitar a morosidade
– até porque
-
é senso comum bem aceito e fundamentado que
“
direito tardio não é justiça
”
, logo, um processo longo, exaustivo, perdido em seus próprios fins, como no caso, causa mais prejuízos
do
que benefícios para as partes
, podendo ao final tornar ineficaz
as suas
pretens
ões
.

Inclusive, o novo Código de Processo Civil
tr
az
expressamente uma séria de princípios que regerão todos os atos processuais, entre eles os princípios da cooperação previsto no artigo 6o, o qual estabelece t
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

“Art. 6o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.

No caso
em tela
,
constata-se que
não existe um mínimo de cooperação das partes para resolução efetiva do processo,
ao contrário disso, o único consenso é uma
animosidade excessiva e sem controle,

portanto,
exigindo
do juiz medida drástica e excepcional.

Isto porque,
cabe ao magistrado zela
r
pelo
princípio constitucional
da razoável duração do processo
e reprimir atos contra a dignidade da justiça
, nos termos do
artigo 139,
incisos
II
e III
, d
o CPC/15
,
bem como incumbe ao juiz utilizar os meios para acelerar o processo, nos termos do
artigo 5o, LXXVIII,
da Constituição Federal
. Conf
i
ra:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

II -
velar
pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;”

“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Desta forma,
diante de todo o contexto processual,
ou seja, tramitação do processo há mais de vinte e quatro anos; extremo dificuldade de conciliação entre as herdeiras – e a concreta impossibilidade de exercerem propriedade em condomínio -; a existência de diversos débitos pendentes de pagamento, inclusive em relação aos referidos bens e a necessidade de emprego de função social aos bens e de resolução da lide, com entrega do provimento jurisdicional,

agiu com acerto o juiz singular
ao determinar a realização de leilões dos bens
objeto d
o acervo hereditário
, principalmente
diante de
débito
s
fisca
is
e condominial
,
cuja

conclusão do
inventário com a
homologação da partilha
somente se mostra possível com o pagamento de tais débitos
.

Aliás,
n
ão obstante o falecimento dos pais da agravante, o seu patrimônio continua a garantir as obrigações por ele contraídas e
as póstumas
, pois somente se cogita a partilha de bens entre os herdeiros
após a quitação de todos os débitos
,
principalmente
em se tratando de débitos fiscais.

Isto porque, o
artigo 192 do Código Tributário Nacional
, é claro exigir
a quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas para a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação
, exceto se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida, conforme prevê o artigo 663 do CPC/15. Confira, respectivamente:

“Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.”

“
Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.”

Sobre o tema
, inclusive do STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. 1. A sucessão causa mortis,
independentemente do procedimento processual adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado pelo de cujus, e constitui fato gerador do imposto de transmissão (ITCM). 2. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição
sine
quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha. 3. O CPC/1973, em seu art. 1.031, em conformidade com o art. 192 do CTN, exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha (caput) e o pagamento de todos os tributos devidos, aí incluído o imposto de transmissão, para a ultimação do processo, com a expedição e a entrega dos formais de partilha (§ 2o). 4. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. 5. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 6. Recurso especial parcialmente provido
.”
(
STJ - REsp: 1704359 DF 2017/0271715-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA,
Data de Julgamento: 28/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2018)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PROVA DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE. I. O Código de Processo Civil prevê duas modalidades de arrolamento: (i) o sumário, regulado pelos artigos 659 a 663, aplicável quando a partilha é celebrada entre partes capazes; e (
ii
) o comum, disciplinado pelo artigo 664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários-mínimos. II. No arrolamento comum, diferentemente do que se dispõe acerca do arrolamento sumário, há expressa previsão de que o julgamento da partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. Inteligência do artigo 664, caput e § 5o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido."(
TJ-DF 00081948820128070004 DF 0008194-88.2012.8.07.0004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2021)

Deste modo, para resolver de uma vez
por
tod
as
este interminável inventário
, não
há
nenhuma
dúvida que agiu com acerto o juiz singular ao determinar a venda dos bens do espólio
, razão pela qual
a
decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Efetuada a venda, deverão ser retidos
para quitação
os débitos existentes
sobre os bens imóveis
, e o restante partilhad
o
para as herdeiras de acordo com o seu quinhão na herança.

Quanto ao quinhão de cada parte, o magistrado singular apenas fez uma referência que, em tese, qual seria valor estimado do quinhão da agravante, nada decidindo, e nem poderia, uma vez que a decisão sobre o valor do quinhão de cada herdeiro somente terá efeito por ocasião do julgamento da partilha, o que, por óbvio, ainda não ocorreu.

Ademais, para dividir o quinhão de cada herdeiro, deve ser observado o disposto no artigo 647 do CPC/15:

"Art. 647.Cumprido o disposto no Art. 642, § 3
o ,
o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário."

Aliás, a própria agravante pretende que seja determinada a apresentação das últimas declarações para fins de partilha ou adjudicação. Portanto, será em razão das últimas declarações que o magistrado “
a quo
”, irá
decidir
sobre o quinhão de cada herdeira, não podendo ser apreciado
nesta oportunidade
por este Tribunal
,
sob pena de supressão de
instância
.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, informou a agravante que deixou de recolher as respectivas custas processuais em razão de ser beneficiária da gratuidade no processo de origem. Em seguida fez pedido para que seja mantida o suposto benefício em razão de ser portadora de doença grave e necessitar de ajuda financeira de seus filhos para auxílio em compras de medicamentos e alimentos específicos para garantir a qualidade de vida.

É importante ressaltar que o TJ/MT, especificamente a 2a Câmara de Direito Privado, já decidiu acerca da justiça gratuita para a
agravante no
RAI no 1019460-75.2020.8.11.0000
, onde
foi
indeferi
do
o pedido, cuj
o
fragmento do voto transcrevo:

"(...)No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade da agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois, constata-se que é funcionária púbica e recebe mensalmente em torno de R$7.800,00, conforme holerite acostado no ID no 57586979, ou seja, renda que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 57586978 que
a mesma
é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é
medida
que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido (...)"

Contudo, se no decorrer do tempo, houve
r
uma alteração da capacidade financeira da agravante, tornando-se hipossufici
ente
, esta faz jus ao benefício se devidamente comprovada.
Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO DECORRER DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA - HIPOSSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO –
RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedido a gratuidade da justiça no decorrer do processo, deve a parte interessada provar a alteração da situação econômica, que se tornou hipossuficiente, o que não foi comprovado nos autos.
”
(TJGO – AI no 102454-85.2019.8.09.0000 – 3a Câmara Cível - Relator – Des. FÁBIO CRISTOVÃO DE CAMPOS FARIA – julgamento: 25/09/2020).

No entanto,
o pedido de gratuidade deve primeiramente ser postulado no juízo singular, uma vez que o juiz se encontra mais próximo das partes e das provas.

No que concerne
à
avaliação, não é de se olvidar
que de acordo com o
caput
do art.
870
do
CPC
/15
,
em regra, a avaliação é feita pelo oficial de justiça, que constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora e gozará de presunção relativa de veracidade, que, como tal, pode ser revertida quando instruída com elementos concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem penhorado.

Será, no entanto,

nomeado avaliador nos casos em que sejam necessários conhecimentos especializados para se aferir o valor de
um
bem, nos termos do art.
870
,
caput
e
parágrafo único
, do
CPC
/15.

Nessa hipótese,
há uma discussão acentuada quanto
a
o real valor dos bens, em
especial
do
lote de terreno urbano, com área de 4.137, 40 m2, registrado sob a matrícula no 17.195, o que por si só justifica a avaliação por pessoa de conhecimento técnico específico no ramo de avaliação
.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR
AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO
.
IMPUGNAÇÃO. FUNDADA na necessidade de conhecimentos técnico para avaliação. NOVA AVALIAÇÃO. possibilidade. próprio avaliador anteriormente designado orientou em seu laudo a necessidade de conhecimento técnico, sendo indispensável a nomeação de engenheiro civil.
ambas partes
(agravante e agravada) concordam com a nomeação de engenheiro civil. decisão agravada reformada. recurso provido. Havendo a necessidade de conhecimentos especializados, a avaliação do bem nomeado à penhora é efetivada não por Oficial de Justiça, mas por avaliador nomeado pelo Juízo (art. 870, parágrafo único, do CPC), com o conhecimento técnico-científico necessário à feitura do laudo. (TJPR - 18a
C.Cível
- 0054492-86.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 23.02.2022)”
(TJ-PR - AI: 00544928620218160000 Curitiba 0054492-86.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 23/02/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2022)

Com relação
ao pedido de indeferimento e exclusão no sistema PJE das manifestações apresentadas pelo
CONDOMÍNIO IBIRATY
, ante a sua ilegitimidade como terceiro interessado e sua condenação em litigância de má-fé pelas razões já expostas, não procede o inconformismo, uma vez que o pedido do condomínio sequer foi analisado pelo juízo singular, desse modo, não é admissível o presente recurso por supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

De igual sorte, o direito não socorre
à
agravante no pedido de condenação em honorários advocatícios -

até porque – o entendimento jurisprudencial do STJ já se encontra pacificado que
não há
fixação de honorários advocatícios quando a decisão recorrida tiver natureza interlocutória, como no caso.

Portanto, não se tratando de decisão que põe termo ao processo, não há que se ventilar a possibilidade de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da agravante.

Por fim, no que se refere ao pedido de litigância de má-fé e indenização por perdas e danos, dentre outras, deixo de aplicar nesta oportunidade. Caso contrário,
ambas as partes deveriam ser condenadas neste instituto
, já que ao longo dos anos todas as herdeiras opuseram resistência injustificada ao andamento do processo, além de inúmeros
incidentes
com intuito meramente protelatório
, o que aliás, poderá acarretar
inevitável
débito do
espólio para com o fisco
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, as decisões recorridas devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025